Tribunal: STM
Processo: 7000239-57.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000239-57.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: DAMARES MOTA DE LIMA NASCIMENTO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/08/2021 a 19/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Apelo, para manter incólume a Decisão recorrida - que
condenou DAMARES MOTA DE LIMA NASCIMENTO à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incursa no art. 251, caput, do Código Penal Militar, a ser
cumprida no regime inicial aberto, concedido o benefício do sursis, pelo prazo de
2 (dois) anos, e assegurado o direito de recorrer em liberdade -, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK
DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/08/2021 23:36:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164799a5a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000239-57.2021.7.00.0000

RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: DAMARES MOTA DE LIMA NASCIMENTO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ESTELIONATO. ART. 251, CAPUT, DO CPM. MÉRITO. AUTORIA
E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE ÓBITO DE
PENSIONISTA MILITAR. SILÊNCIO NÃO INTENCIONAL. INVIABILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.
Os elementos coligidos identificam, com grau de certeza, as movimentações financeiras
realizadas pela agente, a qual se locupletou, indevidamente, do quantum recebido na
conta de pessoa falecida. A autoria e a materialidade delitiva restaram cabalmente
comprovadas em face da confissão da ré, que não esconde ter praticado a conduta.
A tese do silêncio não intencional até seria crível para fins de afastamento do delito, caso
os agentes não se apossassem dos proventos. Destarte, encontram-se plenamente
demonstradas as movimentações financeiras realizadas pela acusada entre novembro de
2018 e julho de 2019, as quais perfizeram a quantia de aproximadamente R$ 81.376,70
(oitenta e um mil, trezentos e setenta e seis reais e setenta centavos), não havendo
justificativas mínimas para a ação.
Apelo não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Apelo para
manter incólume a Decisão recorrida, que condenou DAMARES MOTA DE LIMA NASCIMENTO à pena de 2
(dois) anos de reclusão, como incursa no art. 251, caput, do Código Penal Militar, a ser cumprida no
regime inicial aberto, concedido o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, e assegurado o direito
de recorrer em liberdade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 19 de agosto de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor de DAMARES MOTA DE LIMA
NASCIMENTO, no tocante à Sentença da Ação Penal n° 7000078-28.2020.7.05.0005, de 9/2/2021,
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/08/2021 23:36:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164799a5a
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar a apelante à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incursa no art. 251, caput, do Código Penal Militar, a ser cumprida no regime inicial
aberto, concedido o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, e assegurado o direito de recorrer
em liberdade.
Narra a Denúncia (evento 1 da APM):
"Segundo restou apurado, o Sr. ABEL BARTOLOMEU DE LIMA era beneficiário de pensão
militar, em face ao óbito do 2º Tenente GEDEÃO BARTOLOMEU DE LIMA, na condição de
genitor (fl. 110), cujos proventos recebia mensalmente junto ao Banco do Brasil, agência
4585-3, conta corrente n.º 8.666-5 (fls. 231-243). O pensionista, todavia, deixou de
realizar o recadastramento anual obrigatório, para fins de controle e prova de vida, que
deveria ter sido efetivado em julho de 2019, motivo porque fora inscrito
momentaneamente em BANCO 00 e se procedeu às diligências no sentido de sua
localização (fl. 10).
A Organização Militar, quando efetivou contato telefônico com o genro do Senhor ABEL
para solicitar o recadastramento, no dia 27/06/2019, foi informada de que ele seria
levado à apresentação, o que não ocorreu (fl. 14).
Em pesquisa ao obituário de Guariba/SP disponibilizado na internet, revelou-se que o
falecimento do pensionista ocorrera em 27/11/2018 (fl. 112); contudo, à época, a situação
cadastral do CPF do pensionista permanecia regular (fl. 114) e o Oficio de Registro Civil e
de Interdições e Tutelas de Guariba/SP não possuía qualquer registro do óbito (fl. 140).
Após contato com a prefeitura de Guariba/SP (fl. 247), obteve-se a Declaração de Óbito
do Sr. Abel Bartolomeu de Lima, a qual declarava o falecimento em 27/11/2018 (fl. 253).
Já no corrente ano, devido ao contato realizado com o Ofício de Registro Civil e de
Interdições e Tutelas de Guariba/SP, juntou-se aos autos a Certidão Óbito (fl. 261), a qual
foi lavrada apenas em 28 de novembro de 2019, constatando-se que o falecimento de
fato ocorreu na data aludida.
Tal fato nunca foi comunicado ao Setor de Inativos e Pensionistas nem a qualquer outro
Órgão ou Organização Militar pelos familiares. Senão, ocorreu que no período
compreendido desde o falecimento do pensionista (27/11/2018) até o mês de julho de
2019, os ora denunciados, DAMARES MOTA DE LIMA NASCIMENTO e ANDERSON DA SILVA
ALUCENA, aproveitaram-se do desconhecimento da Administração Militar e a mantiveram
em erro, a fim de obter os valores dos proventos depositados na conta-corrente de
titularidade do Sr. ABEL (fls. 293-294), os quais totalizaram a quantia atualizada de R$
81.376,70 (oitenta e um mil, trezentos e setenta e seis reais e setenta centavos),
conforme Demonstrativo de Débito (fls. 290-292).
Tal conjuntura é comprovada pelas declarações dos denunciados e pelos extratos
bancários.
A conta foi movimentada por oito meses desde o falecimento, através dos canais de
autoatendimento, mediante uso do cartão pessoal e senha do titular. Constata-se que
foram realizadas 3 (três) movimentações identificadas por meio de Documento de Ordem
de Crédito, sendo l (uma) para a conta bancária de ANDERSON DA SILVA ALUCENA e 2
(duas) para a conta bancária de DAMARES MOTA LIMA SILVA, em 03/06/2019 (R$
3.000,00), 01/07/2019 (R$ 1.000,00) e 16/07/2019 (R$ 4.000,00) respectivamente,
conforme Extrato de Transferências Interbancárias DOC/TED emitidas.
Quanto às demais movimentações, sabe-se que foram realizados saques em espécie nos
caixas eletrônicos e pagamentos de contas de concessionárias de água, luz e telefone de
titularidade desconhecida. Verificou-se, também, que foram realizadas transferências

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/08/2021 23:36:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164799a5a
para a poupança do titular da conta, o Sr. Abel Bartolomeu de Lima.
A Sra. DAMARES MOTA DE LIMA NASCIMENTO, quando ouvida (p. 262-267), declarou que
movimentava a conta do genitor para pagar contas de água, luz, telefone, internet, para
fazer compras, como de colchão, sofá, comida, bem como para realizar saques e
depósitos em sua conta. Aliás, aduziu ser a única pessoa com acesso à respectiva conta
bancária.
O Sr. ANDERSON DA SILVA ALUCENA (fls. 268-273), por sua vez, respondeu que sabia que
a Sra. Damares fazia depósitos em sua conta-corrente, proveniente da conta do Sr. ABEL -
os quais também eram utilizados em seu proveito vez que em União Estável com a
primeira Denunciada e morador da residência comum.
Aliás, ressalta-se que ele foi o responsável por informar, no dia 27/06/2019, sete meses
após o falecimento, que o Sr. ABEL seria levado para se apresentar, tendo em vista que o
contato foi efetivado em seu número de telefone - (16) 99771- 1263 - e que a outra filha
do ex-pensionista sequer mantinha contato estabelecido.
Ainda, ambos os denunciados já levaram o pensionista para apresentação anual em
Organização da Força Aérea com o objetivo de realizar prova de vida, cientes de que esta
seria condição para que a pensão fosse mantida.
E, da mesma forma, não é crível a alegação da Sra. DAMARES de que achava possuir o
direito de continuar recebendo a pensão de forma automática, vez que para que seu
genitor passasse a ser titular da pensão do filho militar (Gedeão) teve que ingressar com
ação na Justiça e sequer faz sentido continuar recebendo valores através da conta do
falecido ao invés de sua própria. Além disso, a Sra. Damares não se pronunciou ao
perceber que os valores não estavam mais sendo depositados na conta do pensionista.
Toda a dinâmica fática jurídica descrita anteriormente é o suficiente para configurar, por
ocasião do oferecimento da exordial acusatória, a existência do fato e do elemento
subjetivo do dolo nas condutas perpetradas pelos ora Denunciados.
Destarte, a materialidade delitiva restou comprovada pelos documentos acostados aos
autos, como a Certidão de Óbito (fls. 261), o Demonstrativo de Débito (fls. 290-292), os
Extratos Bancários (fls.232-243), depoimentos das testemunhas e dos denunciados (fls.
262-273 e fls. 68-80).
Enquanto que a autoria, por sua vez, é inconteste, como demonstrado pelas declarações
colhidas em sede de Inquérito Policial Militar.
Ante o exposto, este Órgão do Ministério Público Militar oferece denúncia em desfavor de
DAMARES MOTA DE LIMA NASCIMENTO e ANDERSON DA SILVA ALUCENA, tendo como
incurso as sanções do artigo 251, caput, do Código Penal Militar, requerendo a Vossa
Excelência que, uma vez recebida a presente exordial, sejam os denunciados citados para
se verem processar e julgar (evento 1, item 1)".
Integram os autos, dentre outros, os seguintes documentos do feito de origem:
1. Inquérito Policial Militar n° 7000361-85.2019.7.05.0005, instaurado pela Portaria CINDACTA 2 n° R-38-
T/SSIJ, de 30/7/2019, do Comandante Interino do Segundo Centro Integrado de Defesa e Controle de
Tráfego Aéreo;
2. Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico n° 7000237-05.2019.7.05.0005;
3. Extratos bancários do Banco do Brasil, agência n° 4585-3, Conta Corrente n° 8.666-5 de titularidade do
pensionista - Sr. Abel Bartolomeu de Lima (evento 35 do PQS);
4. Certidão de Óbito do pensionista (evento 26, doc. 2, fl. 13, do IPM);

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/08/2021 23:36:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164799a5a
5. Demonstrativo de Débito e Fichas Financeiras (evento 26, doc. 3, fls. 11/15 e doc. 4, fl. 1, do IPM), que
apontam o valor do dano atualizado em 81.376,70 (oitenta e um mil, trezentos e setenta e seis reais e
setenta centavos).
A Denúncia foi recebida em 8/5/2020 (evento 1, doc. 2, do feito de origem).
Devidamente citada (evento 29 do feito de origem), a ré declarou o interesse na assistência da
Defensoria Pública da União.
Em 27/7/2020, em consonância com a ata e as mídias audiovisuais acostadas aos autos (eventos 38 e 39
da APM), realizou-se a audiência de instrução, por videoconferência, em que foram inquiridas as
testemunhas da Acusação:
O Cap Álvaro Augusto Austin Ferreira relatou, em resumo, que recebeu os extratos bancários da
movimentação do Sr. Abel Bartolomeu de Lima e que foram realizadas diligências para apurar os motivos
da não realização da prova de vida. As investigações comprovaram o falecimento do pensionista, que
chegaram a ir à cidade dos réus (Guariba), lá os localizaram e realizaram a oitiva na delegacia.
Igualmente, no mesmo dia, dirigiram-se ao cartório e solicitaram a Certidão de Óbito. Disse, também, que
a ré (Damares) alegou não ter comunicado a morte à Aeronáutica, por pensar que o benefício passava
automaticamente a ela. Esclareceu que a Sra. Damares era a responsável por realizar as movimentações
financeiras na conta do falecido.
A 2ª Ten Taciane do Prado declarou, em síntese, que a tesouraria faz a consulta ao Sistema de Controle
de Óbitos (SISOBI), e que a função da seção de inativos é tirar o relatório no final de cada mês e verificar
as pendências relativas aos beneficiários que não se apresentaram.
A Sra. Rosany Aparecida Mendes Carneiro de Albuquerque afirmou ser a responsável por fazer o controle
de quem falta se apresentar, tentando fazer contato nos telefones informados pelo pensionista, e que
apenas um dos números atendeu: o do genro do pensionista. Este informou que iriam levar o Sr. Abel
para fazer a prova de vida. Como ele não se apresentou, verificaram pela internet e constataram o óbito,
e a constatação do falecimento não foi feita pelo SISOBI, pois ainda não tinha a certidão.
O SO Gilmar Declainton Rossi asseverou, em apertada síntese, servir na seção de pagamento de pessoal,
mas não chegou a ter contato com nenhum dos acusados ao longo do procedimento.
A Defesa informou não ter testemunhas a arrolar (evento 39 da APM).
Por fim, interrogaram-se os réus:
A ré DAMARES MOTA DE LIMA NASCIMENTO, em resumo, declarou que ia na prova de vida junto com seu
pai, pois ele andava de muleta e na última apresentação ele, inclusive, ficou dentro do carro, pois
necessitava de cadeira de rodas. Disse não se recordar de alguém tê-la advertido da obrigatoriedade de
informar o óbito. Esclareceu que o seu pai foi morar com ela por conta da idade, sendo ela quem cuidava
de todas as coisas para ele. No entender dela, ela teria direito a ficar com a pensão. Indagada se não
achou estranho receber o dinheiro na conta de uma pessoa falecida, disse que pensava que a
Aeronáutica iria entrar em contato para resolver isso. Afirmou que o seu irmão era militar, que com o
falecimento do irmão, os pais passaram a receber a pensão, mas que, posteriormente, com o falecimento
da mãe, foi preciso acessar à Justiça para que o seu pai passasse a receber. Que após ouvir o Juiz e o
Promotor, agora tem ciência do erro cometido, que não tinha ciência da legislação e desses fatos.
Declarou que o seu pai veio morar com ela, pois estava de idade avançada, com falha na memória
(Alzheimer) e uma prótese na perna, e que ele residiu com ela entre 9 (nove) a 10 (dez) anos.
O réu Anderson da Silva Alucena informou, em síntese, que pode ter falado para a mulher de Curitiba que
lhe telefonou o afirmado por ela no sentido de que levaria o Sr. Abel para a prova de vida, mas não
compreendeu direito a conversa. Dessa forma, ele pode ter falado demais, mas não falou que iria levar o
Sr. Abel lá com o intuito de esconder da Aeronáutica que DAMARES estava se utilizando do dinheiro da
pensão. Alegou que até então não sabia de nada, que se soubesse do erro, não ia deixá-la fazer isso. Não

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/08/2021 23:36:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164799a5a
sabe dizer qual era o valor da pensão do Sr. Abel, que ele ajudava a cuidar do Sr. Abel como se fosse seu
pai no aspecto de carinho, mas, nessa parte financeira, quem cuidava de tudo era a DAMARES. Que ela
deve ter depositado duas ou três vezes dinheiro na sua conta, e, inclusive, esse cartão da conta
poupança da CAIXA ficava com a DAMARES. O cartão que ficava com o depoente era outro, do Santander,
pois como trabalha em outra cidade, deixava o cartão da conta poupança com ela para poder mandar
dinheiro para casa. Disse, ainda, que, posteriormente, chegou a indagar a sua esposa sobre os fatos e ela
teria alegado que pensava que o dinheiro seria dela, que jamais pensou que iria chegar a essa situação.
Acresceu trabalhar em local distante, sendo a DAMARES quem fica responsável por administrar as contas
da casa.
No prazo do art. 427 do CPPM, o MPM solicitou a realização de diligências junto ao Comando da Academia
da Força Aérea, em Pirassununga/SP (evento 42 da APM). A DPU, por sua vez, pugnou pela realização de
diligências similares às do Parquet (evento 46 da APM).
As informações solicitadas foram atendidas, conforme o Ofício n° 184/SAIP-41/18090, de 5 de outubro de
2020, e os documentos anexos (evento 52 da APM).
Na fase do art. 428 do CPPM, em Alegações Escritas (evento 63 da APM), o Órgão ministerial posicionou-
se pela condenação da ré, aduzindo que:
"(...) A materialidade delitiva resta comprovada pela documentação contida no Pedido
de Quebra de Sigilo n.º 7000237-05.2019.7.05.0005, dos quais se extrai a presença de
diversos saques, pagamentos e transferências da conta-corrente de n.° 8.666-5, agência
4585-3 - Guariba/SP, de titularidade de ABEL BARTOLOMEU DE LIMA, após seu
falecimento em 27 de novembro de 2018, consoante as informações disponíveis ao
evento 36 do citado PQS.
Já a autoria resta corroborada pela prova testemunhal, no sentido de que tais
movimentações eram feitas unicamente pela Acusada DAMARES, sem qualquer anuência
ou interferência do senhor ANDERSON.
Contudo alega a Acusada DAMARES que assim o fez pois acreditava que os valores lhes
eram devidos, seja por um suposto direito que teria em razão de ter cuidado de seu
genitor, ou ainda por acreditar que a Força Aérea Brasileira transferiria a pensão
automaticamente.
Não obstante o alegado em sua defesa pessoal, não merecem prosperar tais afirmações.
Isto porque a senhora DAMARES cuidava de seu genitor por aproximadamente dez anos
antes de seu falecimento, o que torna pouco crível a afirmação de que desconhecia a
necessidade de informar o óbito à Administração Militar, visto que tal orientação era
reiterada durante as apresentações pessoais, feitas perante diferentes Organizações
Militares desde 2010, sendo, inclusive, a de 2012 efetuada no CINDACTA 2, conforme se
extrai dos documentos acostados ao evento 52.4, a qual foi acompanhada pela Acusada,
conforme declarou em sede de inquérito policial militar.
Ao que se soma a vacilante justificativa de que acreditava devidos os valores por ter
cuidado de seu genitor, fato que decorre do dever de assistência inerente ao
relacionamento familiar, consoante estabelece o artigo 3º da Lei n.º 10.741/2003
(Estatuto do Idoso), sendo seu descumprimento, a depender da forma, inclusive
penalmente relevante.
Em sendo, portanto, dever legal atribuído aos familiares do idoso, incabível cogitar em
contraprestação pecuniária da Administração para que o indivíduo cumpra o que lhe é
legalmente determinado e moralmente imposto, vez que inadmissível o abandono de
idosos por familiares.
Ademais, sua suposta crença de que a pensão lhe era devida de forma automática

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/08/2021 23:36:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164799a5a
também não encontra esteio probatório ou legal. (...)." (Grifos no original.)
Intimada na forma do art. 428 do CPPM, a DPU pleiteou a absolvição da assistida, para tanto aduziu em
Alegações (evento 68 da APM):
"(...) em nenhum momento a acusada teve a intenção de obter vantagem ilícita da
Administração Militar, ou mesmo empregou qualquer ardil para mantê-la em erro. No
entendimento de Damares, os valores que recebeu após o falecimento de seu pai lhe
eram devidos, na condição de beneficiária legítima, visto que após o óbito de Sr. Abel a
Administração Militar não havia sido cessado os pagamentos, concluindo como válidos e
devidos os recebimentos. Desta forma, mesmo recebendo os valores na conta do falecido
Sr. Abel Bartolomeu de Lima, para a acusada tratava-se de questão que oportunamente
iria ser regularizada pela Aeronáutica e instituições financeiras.
(...).
Cabe ao órgão de acusação o ônus de provar cabalmente o fato criminoso, em todas
as suas circunstâncias, demonstrando autoria e materialidade, assim como do
elemento subjetivo do tipo penal em comento.
A prova dos autos, porém, não leva ao juízo de certeza necessário para a
condenação da acusada, de que teve a intenção de obter vantagem ilícita em
detrimento da Administração Militar.
Cumpre ressaltar que não há na Seção de Inativos e Pensionistas procedimento que
determinasse que os familiares deveriam comunicar o óbito do beneficiário.
(...).
In casu, não houve qualquer ardil ou embuste, com vista a ludibriar a Administração
Militar, limitando-se, no máximo, a se omitir ante igual omissão do órgão da
Administração. Nesse sentido, não se pode exigir de Damares o dever de informar
qualquer evento ocasionador de cessação do benefício em questão, pois a acusada não
tinha ciência deste dever.
Repisa-se que o fato da acusada receber os valores na conta de pessoa falecida, porque
detinha seu cartão magnético para arcar com as despesas familiares, não significa agir de
acordo com o previsto no artigo 251 do CPM. Para a devida imputação do tipo, é
necessário auferir o elo subjetivo da conduta, se de fato havia intenção de obter
vantagem ilícita em detrimento da Administração Militar, sob pena de responsabilizar
penalmente de maneira objetiva. (...). (Grifos no original.)
Em 9/2/2021 (evento 81 da APM), a Sentença foi monocraticamente prolatada pelo Juiz Federal Substituto
da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, que julgou procedente a Denúncia para condenar DAMARES
MOTA DE LIMA NASCIMENTO, como incursa no art. 251, caput, do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, assegurado o benefício do sursis pelo prazo de
2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.
A Defesa, devidamente intimada, interpôs, tempestivamente, o presente Apelo em 1/3/2021 (evento 89
da APM), e, em suas Razões, sustentou, in verbis:
"(...) 2.1. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO
DO TIPO. INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
(...).
Ao contrário do disposto na sentença, não há evidência probatória nos autos de
que Damares teria conhecimento inequívoco da necessidade de informar a OM sobre

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/08/2021 23:36:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164799a5a
a morte do Sr. Abel Bartolomeu de Lima.
No entendimento de DAMARES, os valores que recebeu após o falecimento de seu pai lhe
eram devidos, na condição de beneficiária legítima, visto que após o óbito de Sr.
Abel a Administração Militar não havia cessado os pagamentos, concluindo como válidos
e devidos os recebimentos. Desta forma, mesmo recebendo os valores na conta do
falecido Sr. Abel Bartolomeu de Lima, para a acusada tratava-se de questão que
oportunamente iria ser regularizada pela Aeronáutica e instituições financeiras.
Essa percepção acerca do direito ao benefício de pensão militar é um assunto cercado de
polêmica e um tanto quanto incompreensível para a maioria das pessoas, justamente
pelo entendimento de que essa pensão é direcionada à família do militar falecido. Não
obstante, apesar de DAMARES efetivamente não ter direito ao benefício de pensão
militar, dentre as ordens de prioridades elencadas na Lei n° 3.765, de 4 de maio de 1960,
há a previsão da irmã do militar ser beneficiária da pensão, desde que solteira, viúva ou
desquitada, bem como os irmãos menores mantidos pelo contribuinte, ou maiores
interditos ou inválidos.
(...).
2.2 EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. ERRO DE PROIBIÇÃO INEVITÁVEL.
(...).
A toda evidência, conforme exposto no Ofício n° 184/SAIP-41/18090 (evento 52 -
OFÍCIO/C1), bem como do depoimento das testemunhas, não há procedimento que
obrigue os familiares a prestarem informações à Administração Militar.
(...).
Trata-se de clara hipótese de erro de proibição inevitável, intuito que afasta a
culpabilidade da ré, quando resta comprovado que ao agente não era possível
conhecer o caráter ilícito de sua conduta. De fato, a acusada pensava que sua
conduta era ilícita, pois não tinha conhecimento da legislação pertinente, nem teve
qualquer esclarecimento por parte da Administração Militar, em especial da Aeronáutica.
(...).
É exatamente por não ter consciência do ilícito que DAMARES agiu sem intuito de
ludibriar a Administração Militar, evidenciando a ausência de dolo específico, afastando
também a tipicidade conforme preconizado no capítulo anterior. (...)." (Grifos no original.)
Ao término, a douta Defesa requereu:
a) a absolvição da apelante, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, por ausência de dolo e
inexistência de prova para a condenação; e
b) alternativamente, a absolvição da apelante, com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM, pelo
reconhecimento da excludente de culpabilidade pelo erro de proibição inevitável.
Na mesma data, foi certificado o trânsito em julgado para o MPM (evento 91 da APM).
Contrapondo-se ao pleito defensório, o Parquet afirmou em Contrarrazões (evento 96 da APM) que:
"(...) Não se trata aqui de mera negligência ou desconhecimento de legislação
supostamente complexa como quer fazer crer a Defesa, a prova documental e
testemunhal é cabal no sentido de que, dolosamente, buscou a ré manter em erro a
Administração no intuito de perpetuar o recebimento da pensão militar, restando
plenamente caracterizado o que doutrinariamente denominou-se "silêncio malicioso",
amplamente reconhecido por este Egrégio Superior Tribunal Militar em casos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/08/2021 23:36:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164799a5a
semelhantes, como sobejamente demonstra o excerto acostado à sentença.
Interessante anotar, ainda, que embora alegue a Defesa a publicidade da informação,
dela não se revestiu o falecimento até a efetiva lavratura da Certidão de Óbito, ocorrida
apenas após a comunicação telefônica do CINDACTA 2, suspensão dos pagamentos e da
instauração de inquérito policial militar para apurar os fatos, quando então buscou a
senhora DAMARES solucionar tal questão.
(...).
Sequer se cogite, também, da ocorrência de eventual erro de proibição inevitável, vez
que para sua configuração é exigido ao agente que não possa alcançar o conhecimento
do ilícito com base em sua experiência própria ou ordinária, doutrinariamente
denominada como compreensão do homo medius.
Tanto o é que, no caso do pensionista ABEL, se fez necessária a intervenção judicial para
que a Administração Militar o considerasse como pensionista após o falecimento da
genitora da Acusada, tendo ela procurado o auxílio de advogados para a concessão, o que
somente corrobora que previamente ciente que o procedimento administrativo não era
automático ou seria facilmente transferido sem solicitação administrativa ou judicial
(evento 38.9).
Note-se que para a caracterização da excludente o erro deve ser efetivamente invencível,
não aquele facilmente acessível ao leigo ou obtido com mera diligência decorrente do
estranhamento na afetação de dado bem jurídico, como o é o depositar de valores
oriundos de pensão militar em conta bancária de indivíduo falecido durante vários meses
após o óbito. (...)."
Ao fim, o Órgão ministerial conclui que não há qualquer reparo a ser feito na Sentença condenatória.
Em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Cezar Luís Rangel Coutinho, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se no sentido de que:
"(...) Nesse cenário fático-jurídico em que não se delineiam excludentes de tipicidade,
ilicitude e culpabilidade, a reprovabilidade de conduta da Apelante é incontestável,
tratando-se de agente plenamente imputável, que agiu com vontade livre e consciente ao
perpetrar a conduta que lhe foi imputada na prefacial acusatória, sendo-lhe exigível
conduta diversa eis que delineada plena consciência da ilicitude. (...)."
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurgiu-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto
da Auditoria da 5ª CJM, de 9/2/2021, que condenou DAMARES MOTA DE LIMA NASCIMENTO, como
incursa no art. 251, caput, do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser
cumprida no regime inicial aberto, concedido o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, e
assegurado o direito de recorrer em liberdade.
Consta dos autos que a Apelante, após a morte do pensionista Sr. Abel Bartolomeu de Lima,
continuou a receber o benefício previdenciário na conta corrente do falecido, tendo deixado de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/08/2021 23:36:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164799a5a
comunicar a ocorrência da morte tanto à Instituição bancária, bem como, à Administração Militar. As
movimentações financeiras perduraram entre novembro de 2018 e julho de 2019, totalizando a
quantia de aproximadamente R$ 81.376,70 (oitenta e um mil, trezentos e setenta e seis reais e
setenta centavos). A conduta só foi interrompida depois da realização de diligências pela
Aeronáutica.
O Apelo não merece provimento.
Da percuciente análise dos autos, verifica-se o ardil consistente no silêncio malicioso, que manteve
em erro, durante o período consignado, a Administração Militar que, confiante na integridade das
informações que detinha, continuou a realizar pagamentos ao legítimo beneficiário, Sr. Abel. Os
delitos como o aqui apurado estão entre os mais recorrentes no âmbito da Justiça Militar da União.
Por isso, não devem ser mitigados em virtude de suposta "boa-fé" por parte do recebedor ilegítimo.
São amplamente divulgados à população em geral as dificuldades fiscais e os sucessivos déficits
previdenciários enfrentados pela União. Os fatos fiscais de 2019 divulgados, em 24/6/2020, pelo
Tribunal de Contas da União, declinam que o Regime dos Militares, em 2019, registrou déficit de R$
47.000.000.000,00 (quarenta e sete bilhões de reais)[1]. É claro que os números acima
evidenciados jamais devem ser atribuídos a este ou a qualquer outro fato criminoso de forma
isolada. Porém, servem de alerta a respeito da delicada situação experimentada pelas Contas
Públicas, que restam, ainda mais, combalidas quando recaem condutas delitivas sobre elas.
Os elementos coligidos identificam, com grau de certeza, as movimentações financeiras realizadas
pela agente, a qual se locupletou, indevidamente, do quantum recebido na conta de pessoa
falecida. A conduta perpetrada se amolda com perfeição ao tipo penal do art. 251, caput, do Codex
Milicien.
Acerca do estelionato, elucidativa a lição de Cezar Roberto Bitencourt[2]:
"A característica fundamental do estelionato é a fraude, utilizada pelo agente para
induzir ou manter a vítima em erro, com a finalidade de obter vantagem patrimonial
ilícita".
"(...) é possível que o agente provoque a incursão da vítima em erro ou apenas se
aproveite dessa situação em que a vítima se encontra. De qualquer sorte, nas duas
modalidades comete o crime de estelionato. (...)."
O tipo do art. 251 do CPM tutela a inviolabilidade patrimonial, atacada pela prática de atos
enganosos. Além disso, quando praticado em desfavor da Força, como no caso, protege o
patrimônio sob responsabilidade da Administração Militar.
In specie, vislumbro que a autoria e a materialidade delitiva restaram cabalmente comprovadas em
face da confissão da ré, que não esconde ter praticado a conduta, ainda que alegue "achar que o
dinheiro lhe pertencia". Outrossim, permanecia ciente de que os valores estavam sendo
depositados não em conta de sua titularidade, mas sim na de seu genitor (falecido). O recebimento
dos proventos só foi possível devido à ausência de comunicação à Instituição bancária, que,
também, não foi informada do falecimento de seu correntista.
O depoimento do corréu Anderson da Silva Alucena, marido da acusada, ratificou que a Sra.
DAMARES era a única responsável pelas transações financeiras na conta do Sr. Abel Bartolomeu de
Lima.
Além do mais, a prova documental consistente nos: a) extratos bancários do Banco do Brasil,
agência n° 4585-3, Conta Corrente n° 8.666-5 de titularidade do pensionista - Sr. Abel Bartolomeu
de Lima (evento 35 do PQS); b) Certidão de Óbito do pensionista (evento 26, doc. 2, fl. 13, do IPM);
e c) Demonstrativo de Débito e Fichas Financeiras (evento 26, doc. 3, fls. 11/15 e doc. 4, fl. 1, do
IPM), que apontam o valor do dano atualizado em 81.376,70 (oitenta e um mil, trezentos e setenta e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/08/2021 23:36:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164799a5a
seis reais e setenta centavos), reforçam os elementos probatórios acerca da autoria e materialidade
delitivas.
Por último, restou perceptível o retardo na solicitação da Certidão de Óbito do Sr. Abel, que só veio
a acontecer após o esforço da Administração Militar.
À vista disso, evidencia-se que a conduta narrada é típica, antijurídica e se amolda com absoluta
perfeição às elementares constantes do art. 251, caput, do Código Penal. À ré não socorre nenhuma
das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, eis que se trata de agente imputável da qual se
esperava a adoção de conduta diversa da consumada.
Passo à análise das teses defensivas.
Pertinente às teses de atipicidade da conduta, ausência de dolo, insuficiência probatória, aplicação
do in dubio reo e exclusão de culpabilidade por erro de proibição, melhor sorte não assiste à Defesa.
A DPU tenta fazer crer que não houve um silêncio intencional, fato que não condiz com as provas
dos autos. Tais questões, inclusive, foram muito bem aquilatadas no Juízo a quo, vide trecho da
Sentença, in litteris:
"(...) A falta de comunicação do óbito do Sr. ABEL, seja para o Oficial de Registro
Público, seja para a Instituição Financeira, seja mesmo para a Aeronáutica, indica
claramente a intenção da Srª. DAMARES de manter a Administração Militar em erro
para assim permanecer realizando o indevido depósito do benefício da pensão
militar na conta corrente do mencionado de cujus.
Por outro lado, não há que se falar em desconhecimento da referida acusada de que
deveria informar o óbito do pensionista para a OM, eis que, conforme dito
anteriormente, por 10 (dez) anos acompanhou o pai nas ocasiões de prova de vida
e, de acordo com o depoimento da testemunha ROSANY APARECIDA MENDES, o
CINDACTA II adota o procedimento de informar a necessidade da imediata
comunicação à Aeronáutica nos casos de morte do pensionista (evento 38, item 5,
minuto 04:15).
(...) as diversas omissões perpetradas pela referida acusada tiveram o intento
deliberado de manter a Administração Militar em erro, configurando assim o
"silêncio malicioso" necessário à configuração do delito de "Estelionato", insculpido
no art. 251 do Estatuto Repressivo Castrense."
O entendimento firmado na primeira instância está em consonância com remansosos Arestos desta
Corte de Justiça:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO COMPROVAÇÃO. SILÊNCIO MALICIOSO
COMPROVADO. FRAUDE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO. REJEIÇÃO DO RECURSO. MAIORIA. Não há a menor sombra de dúvida
quanto à prática delituosa, uma vez que o Acusado tinha plena consciência da
ilicitude do fato, até mesmo porque omitiu o óbito da pensionista com o claro
propósito de efetuar os saques na conta corrente de sua genitora. No delito de
estelionato previsto no art. 251 do Código Penal Militar, a ação nuclear consiste em
induzir ou manter alguém em erro, por meio do uso de artifício, ardil ou qualquer
outro meio fraudulento para obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em
prejuízo alheio. Afinal, como cediço, o silêncio malicioso quanto à morte de
pensionista, induzindo a Administração Castrense a continuar efetuando o
depósito do benefício indevidamente, configura o meio fraudulento apto a
caracterizar, ao menos em tese, o delito de estelionato. Embargos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/08/2021 23:36:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164799a5a
Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por unanimidade. (Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000087-09.2021.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS
VUYK DE AQUINO. Julgamento: 08/04/2021. DJE: 26/04/2021.) (Grifou-se.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA. ESTELIONATO. PENSÃO MILITAR. ÓBITO DA PENSIONISTA.
SILÊNCIO DA FILHA. PROCURADORA LEGAL. DOLO. CONFIGURAÇÃO.
APOSSAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA.
LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. DANO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCO POR
AUSÊNCIA AO RECADASTRAMENTO. TARDIA COMUNICAÇÃO DO ÓBITO. DELITO.
MATERIALIZAÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MAJORITÁRIA. 1. A
omissão da pronta comunicação do óbito de pensionista à Administração
Militar, evidenciada pelo silêncio malicioso e oportunista do(a) responsável
legal, constituinte do meio ardiloso, acompanhado da movimentação ilegal
da conta bancária da beneficiária, resultando no locupletamento ilícito,
perfaz o crime de Estelionato (art. 251 do CPM). Nesse aspecto, o tardio
encaminhamento da Certidão de Óbito da pensionista, após a suspensão do
pagamento diante da ausência de recadastramento, transcorridos alguns meses do
recebimento indevido da pensão, não elide a culpabilidade do(a) agente. 2. O crime
de Estelionato, perpetrado contra as instituições públicas, em suas variadas
matizes, afeta a ordem administrativa. Nessa espécie típica, é impossível dissociar,
do rol das consequências, os infortúnios causados à gestão dos recursos
orçamentários. 3. Na construção do arcabouço probatório relativo à incriminação, os
resultados da quebra de sigilo bancário da conta da pensionista falecida, a
consistência da análise documental e a confissão encorpam a culpabilidade do(a)
acusado(a). 4. Não provimento do Recurso defensivo. Manutenção da Sentença
condenatória. Decisão majoritária. (Apelação nº 7000088-28.2020.7.00.0000.
Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento: 03/12/2020. DJE
16/12/2020.) (Grifou-se.)
Como bem lembra o Min. Dr. Artur Vidigal de Oliveira, há uma linha muito tênue. A tese do silêncio
não intencional até seria crível para fins de afastamento do delito, caso os agentes não se
apossassem dos proventos. Como se vê, o cerne da questão está aí, visto que o sujeito ativo
sempre se "esquece" de comunicar o falecimento, no entanto sempre se "lembra" de se apossar dos
valores por meses a fio.
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO. AUSÊNCIA DE ERRO. ESTADO
DE NECESSIDADE. 1. O silêncio quanto ao óbito, por si só, não constitui
elemento ardiloso ou fraudulento necessário à configuração do estelionato
previdenciário. O dolo, contudo, é evidenciado na retirada dos valores,
utilizando-se do cartão e da senha bancária de ex-pensionista. 2. Não há
erro quando o Acusado, ao ser comunicado sobre a necessidade de fazer prova de
vida, falta com a verdade sobre o falecimento de pensionista. 3. A existência de
situação de perigo é um dos elementos primordiais do estado de necessidade e a
sua ausência impede a sua configuração. Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime. (Apelação nº 7000343-83.2020.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento: 17/09/2020. DJE: 06/10/2020.) (Grifou-se.)
Destarte, encontram-se plenamente demonstradas as movimentações financeiras entre novembro
de 2018 e julho de 2019, as quais perfizeram a quantia de aproximadamente R$ 81.376,70 (oitenta
e um mil, trezentos e setenta e seis reais e setenta centavos), não havendo justificativas mínimas
para a ação. No mais, o suposto "direito" da apelante ao percebimento dos valores criou para a
Defesa um ônus do qual ela não se desincumbiu, mesmo porque não há justificativas para o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/08/2021 23:36:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164799a5a
percebimento de proventos em conta de interposta pessoa, ainda mais quando já falecida.
É o quanto basta.
Posto isso, conheço e nego provimento ao Apelo, para manter incólume a Decisão recorrida - que
condenou DAMARES MOTA DE LIMA NASCIMENTO à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa
no art. 251, caput, do Código Penal Militar a ser cumprida no regime inicial aberto, concedido o
benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, e assegurado o direito de recorrer em liberdade -,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] Fatos Fiscais 2019, fl. 14. Acesso em 31/5/2021 e disponível em:
https://portal.tcu.gov.br/data/files/F6/26/41/37/4AE2371055EB6E27E18818A8/Fatos%2
0Fiscais_2019.pdf
[2] BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal - Parte Especial. v. 3. São
Paulo: Saraiva, 2006. P. 282 e 284.